Tribunal: TJDFT
Processo: 0730900-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730900-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON ALVES CRISPIM, HORACIO FERREIRA DO REGO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada (id. 135197995, autos originários) está subordinada à preclusão. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 16 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora